Tribunal: TJDFT
Processo: 0725112-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO TÉCNICO ENTRE O DECIDIDO E O RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. RECURSO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO AO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o).
1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.016, II e III).
2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o agravo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na decisão agravada e efetivamente resolvido, obstando seu conhecimento. (CPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III).
3. Adstringindo-se a decisão devolvida a reexame a inadmitir o agravo de instrumento manejado por ausência de diálogo técnico entre o decidido e o recurso, reconhecendo o provimento a inépcia da peça recursal, o inconformismo que aviara o agravante defronte o resolvido deve ser vocacionado, nos limites do decidido, a infirmar o acerto jurídico do pronunciamento judicial, dialogando técnica e juridicamente com o provimento emanado, consoante orienta o princípio da dialeticidade, sob pena de incorrer a peça recursal em inaptidão técnica, determinando seu não conhecimento (CPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III).
4. Configurado o manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela decisão agravada, reproduzindo inadmissibilidade já reconhecida quanto ao agravo de instrumento originalmente manejado, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando e determinando a sujeição do agravante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, §4o, do CPC, como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso.
5. Agravo interno não conhecido. Multa imposta. Unânime.